Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710737-91.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. APELADO: BANCO C6 S.A., BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 77988727. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator